Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador ao fixá-los considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores.
2. Se a decisão que fixou alimentos provisórios, proferida em sede de cognição sumária, avaliou quantum satis os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade/possibilidade, chegando a percentual razoável em face das provas até então produzidas, não há que se falar em sua reforma, sobretudo porque o feito ainda haverá de avançar à fase de instrução, que possibilitará melhor ponderação sobre os fatos da causa e correta definição da prestação alimentar.
3. Agravo de instrumento não provido.